Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733978-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR, DOMINGOS DA SILVA NETO APELADO: ALMEIDA CARVALHO EVENTOS, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR contra a sentença (Doc. Num. 23210164) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0733978-54.2020.8.07.0001, manejados por ALMEIDA CARVALHO EVENTOS, CONSULTORIA E MARKETING LTDA em desfavor da ora Apelante e de DOMINGOS DA SILVA NETO, por meio da qual foi indeferida a petição inicial. Em razão disso, a parte Embargante/Apelada restou condenada ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários. Em suas razões recursais (Doc. Num. 23210168), o Apelante (1o Embargado) defende a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do seu causídico, já que atuou no Feito ao ser intimado da prolação da sentença. Narra também que, no dia 15/04/2013, no Feito no 2013.01.1.049236-2, foi beneficiado com a gratuidade da Justiça, motivo pelo qual comunica que não realizará o preparo recursal. Ao cabo, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a parte Embargante/Apelada seja condenada ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Sem preparo e sem procuração. Contrarrazões apresentadas pela Embargante/Apelada (Doc. Num. 23210174), por que propugna o desprovimento do recurso. Intimado para regularizar a representação processual e também para proceder ao preparo recursal em dobro (Doc. Num. 23728782), o Apelante juntou procuração (Doc. Num. 23897995 - Pág. 8), bem como formulou, pela primeira vez nestes autos, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (Doc. Num. 23897987). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. De pronto, esclareço que a ordem determinada por este Relator no despacho de ID. Num. 23210174 foi clara e inequívoca no sentido de determinar à parte Apelante o preparo recursal na forma dobrada. A aludida determinação, cujo prazo para cumprimento foi de cinco dias, teve como fundamento o fato de o Apelante não ter formulado, quando da interposição do referido recurso, pedido expresso para concessão da gratuidade da Justiça. Nesse contexto, em que a parte interpõe recurso, mas se olvida de proceder ao preparo e, igualmente, não pede os benefícios da gratuidade da Justiça, certo é que ao Relator incumbe a abertura de oportunidade para que o preparo seja efetivado na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. Ora, após o lançamento da determinação para a realização do preparo em dobro, não cabe à parte proceder de outra forma que não acatando o comando ditado pelo Relator. Noutras palavras, não pode o Apelante, ciente de que não fez o requerimento de gratuidade tempestivamente nem recolheu o preparo do recurso junto com a sua interposição, pretender voltar no tempo para, quando já não há mais essa possibilidade, inaugurar a pretensão pela concessão da benesse. Até porque, embora bem se saiba que a gratuidade pode sim ser requerida a qualquer momento, certo também é que o seu deferimento não possui eficácia retroativa, de tal modo que não pode isentar a parte de arcar com as custas relativas a atos por ela praticados antes mesmo da formulação do pedido voltado à obtenção do referido benefício. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta Corte: Acórdão 1325884, 07515511120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021; Acórdão 1322110, 07499437520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021; e Acórdão 1322499, 07610345120198070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Além do mais, pontuo que o recurso de Apelação interposto pela parte se volta, exclusivamente, a discutir a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso em tela. Ressalte-se que, mesmo que os Embargados fossem beneficiários da gratuidade de Justiça, tendo em vista o objeto do recurso, o recolhimento do preparo seria, de igual modo, impositivo. Nos termos do § 5o do art. 99 do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Segundo orientação jurisprudencial pacífica, em casos que tais é cediço que o único interessado com a medida é o próprio causídico subscritor da peça recursal, de tal modo que os efeitos de eventual miserabilidade da parte por ele patrocinada não se estendem a ele próprio, dado o seu caráter personalíssimo. Listo, nessa esteira, estes julgados: Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020; Acórdão 1325909, 07126004220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 20/3/2021; Acórdão 1170215, 07003051020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019; e Acórdão 1043186, 07079549420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Por conseguinte, mostra-se totalmente irrelevante no caso aferir se a parte representada pelo advogado é, ou não, hipossuficiente, já que a pretensão recursal não a atinge, porquanto se restringe ao respectivo advogado – quem em momento algum alegou ser ele mesmo incapacitado de arcar com as custas processuais. De mais a mais, destaco que o valor das custas praticadas por este Tribunal é indiscutivelmente baixo, sendo que, mesmo na forma dobrada, o custo para se ter a Apelação conhecida nem alcançava a cifra de quarenta reais. Assim, nesse panorama, em que transcorreu em branco o prazo para que se procedesse ao preparo (pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso), somado aos fatos de que o requerimento de concessão da gratuidade da Justiça em prol do cliente do advogado não possui efeitos retroativos tampouco extensivos à pessoa do próprio causídico (único interessado no provimento da Apelação), impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Com tais razões, tendo em vista a deserção da Apelação Cível, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador